Tribunal: TJDFT
Processo: 0021276-98.2012.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. OBJETO. ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. NEGÓCIO CELEBRADO ENTRE IRMÃOS E HERDEIROS. CESSÃO ONEROSA. PRETENSÃO ANULATÓRIA. FUNDAMENTO. DEFEITOS NO NEGÓCIO JURÍDICO. PLANO DA VALIDADE. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. ERRO, DOLO, LESÃO E ESTADO DE PERIGO. ESTADO DE IGNORÂNCIA QUANTO AOS TERMOS DO ACORDO. DESCONHECIMENTO DO MONTANTE CEDIDO. VALOR DO IMÓVEL. AVALIAÇÃO JUDICIAL. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. VALIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. CONDUTA DOLOSA DO CESSIONÁRIO. OMISSÃO DO PATRIMÔNIO DO ESPÓLIO. APROVEITAMENTO DA IGNORÂNCIA DOS CEDENTES. DESPROPORÇÃO ENTRE AS PRESTAÇÕES. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ESTADO DE DIFICULDADE ECONÔMICA. ALEGAÇÕES. REGIME PROBATÓRIO. REGRA GERAL (CPC, ART. 373, INC. I). DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. AUTOR. INCUMBÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. RÉU. ENCARGO. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DA PRETENSÃO AUTORAL. HIPÓTESE DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. NEGÓCIO JURÍDICO. CESSÃO ONEROSA. VALIDADE RECONHECIDA. PARTES CAPAZES, OBJETO LÍCITO E DETERMINADO. FORMA NÃO PROIBIDA. VONTADE LIVRE E CONSCIENTE. AVENÇA. HIGIDEZ. TESE SUBSIDIÁRIA. INADIMPLEMENTO. PRETENSÃO RESOLUTÓRIA. DIVERSIDADE QUANTO AO ESCOPO E OBJETO DA AÇÃO. TESE APRECIADA EM OBITER DICTUM. RESOLUÇÃO INCABÍVEL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO PROCESSUAL. TESE. NULIDADE DA CESSÃO DE BENS INDIVIDUAIS. SALVAGUARDA DE INTERESSES DE HERDEIROS MENORES. LIMITES DA DEMANDA. PRETENSÃO ANULATÓRIA. FUNDAMENTO DIVERSO. VIOLAÇÃO DA ADSTRIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA DE OFÍCIO. APELAÇÃO. PARCIALMENTE CONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.